Tribunal: TJDFT
Processo: 0738142-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Claudiney Barbosa em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera embargos de declaração, editada no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pela agravada – Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap –, rejeitara a impugnação à arrematação que formulara para suscitar a nulidade da arrematação por ter sido realizada por preço vil e o excesso de execução decorrente da inclusão no valor do crédito executado de parcelas não contempladas pelo título executivo. Segundo o alinhado na decisão guerreada, o imóvel fora arrematado pela agravada pelo valor de R$ 3.269.000,00 (três milhões, duzentos e sessenta e nove mil), que corresponde a 59,43% do valor da avaliação do bem, a saber, R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), não sobejando possível reconhecer que arrematação ocorrera por preço vil. Pontuara o julgado, outrossim, que, no tocante ao alegado excesso de execução, o executado não formulara impugnação ao cumprimento de sentença e, outrossim, há decisão acobertada pela preclusão determinando a inclusão no crédito executado das parcelas vincendas até a data do trânsito em julgado da sentença. Inconformado com a resolução empreendida à pretensão que formulara, almeja o agravante, de sua parte, o recebimento do recurso com efeito suspensivo para imediato sobrestamento do curso do executivo, e, ao final, a reforma do decisório para que seja (i) anulada a arrematação, ante o fato de que não ocorrera o pagamento da diferença entre valor do bem arrematado e do crédito executado no prazo previsto no artigo 892, §1o do Código de Processo Civil; (ii) decretada a perda da caução na forma preconizada pelo artigo 897 do estatuto processual; e (iii) acolhido o pedido de adjudicação formulado pela terceira interessada e ocupante do imóvel objeto da arrematação. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a agravada aviara em seu desfavor ação de cobrança almejando o recebimento do preço ajustado em contrato de compra e venda do imóvel situado no Lote 5, Conjunto 1, Quadra 201, Centro Urbano, Samambaia/DF, que firmaram. Sustentara que o pedido formulado pela agravada fora acolhido, restando condenado a pagar o preço ajustado em pagamento ao imóvel que perfizera o objeto do contrato de compra e venda. Mencionara que, após o trânsito em julgado da condenação, a agravada deflagrara cumprimento de sentença em seu desfavor almejando o auferimento da quantia R$ 2.322.735,13 (dois milhões, trezentos e vinte e dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e treze centavos). Sustentara que, no curso do executivo, o imóvel que perfizera o contrato firmado entre os litigantes fora objeto de penhora e levado à hasta pública e fora arrematado pela própria exequente, ora agravada. Observara que durante o trâmite procedimental a agravada fora tratada com benevolência pelo juízo singular, pois adotara as seguintes medidas em seu favor: (i) homologara a avaliação do imóvel, mesmo havendo vários erros que ensejaram a supervalorização do bem; (ii) autorizara a participação desleal da agravada na 2a hasta pública, tendo em vista que o valor da arrematação não interferira na quitação do débito exequendo; (iii) assegurara prazo superior ao previsto no artigo 892, §1o do CPC para o pagamento do preço da arrematação; (iv) ocasionara prejuízo ao erário ao permitir que a agravada subtraia de seus cofres quantia superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais); (v) prejudicara a arrecadação tributária, pois com o desalijamento da possuidora do imóvel arrematado a empresa que funciona no local encerrará suas atividades; (vi) preterira o direito de preferência da possuidora na adjudicação do imóvel penhorado; e (viii) imputara-lhe os custos com o pagamento da comissão do leiloeiro. Destacara que, diante dessas circunstâncias, deve ser reconhecida a nulidade da arrematação. Alegara que, ainda que se reconheça que a arrematação da agravada fora legitima, ressoa impassível a ocorrência de nulidade posterior a esse ato. Pontuara que a agravada, arrematante do imóvel, não realizara o pagamento da diferença do preço no prazo previsto no artigo 892, §1o, do Código de Processo Civil. Defendera que aludida norma legal prevê que, se o exequente arrematar o imóvel penhorado e se o valor do imóvel exceder ao crédito executado, deverá ser realizado o depósito da diferença entre o valor do bem e do crédito executado no prazo de 3 (três) dias. Acentuara que, nesse caso, conforme dispõe o artigo 903, inciso III, do mesmo diploma legal, a arrematação deverá ser resolvida. Pontificara que, não havendo a agravada depositado a diferença entre o valor do bem e do crédito executado no prazo legal, deve ser afirmada a nulidade da arrematação. Asseverara, outrossim, que o pedido de adjudicação formulado pela possuidora do imóvel arrematado deve ser acolhido, notadamente porque ocorrera antes da realização da hasta pública. Destacara que deveria o juízo do cumprimento de sentença ter assegurado à possuidora do imóvel o direito de complementar sua proposta até o valor da arrematação oferecido pela agravada. Registrara, demais disso, excesso de execução, tendo em vista que a agravada incluíra no valor do crédito executado parcelas que se venceram após a data da sentença e que, por essa razão, não foram alcançadas pelo título executivo que aparelha o cumprimento de sentença, restando configurada violação à coisa julgada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído, viabilizando o processamento do agravo sob a forma instrumental ante a natureza da decisão devolvida a reexame. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Claudiney Barbosa em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera embargos de declaração, editada no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pela agravada – Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap –, rejeitara a impugnação à arrematação que formulara para suscitar a nulidade da arrematação por ter sido realizada por preço vil e o excesso de execução decorrente da inclusão no valor do crédito executado de parcelas não contempladas pelo título executivo. Segundo o alinhado na decisão guerreada, o imóvel fora arrematado pela agravada pelo valor de R$ 3.269.000,00 (três milhões, duzentos e sessenta e nove mil), que corresponde a 59,43% do valor da avaliação do bem, a saber, R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), não sobejando possível reconhecer que arrematação ocorrera por preço vil. Pontuara o julgado, outrossim, que, no tocante ao alegado excesso de execução, o executado não formulara impugnação ao cumprimento de sentença e, outrossim, há decisão acobertada pela preclusão determinando a inclusão no crédito executado das parcelas vincendas até a data do trânsito em julgado da sentença. Inconformado com a resolução empreendida à pretensão que formulara, almeja o agravante, de sua parte, o recebimento do recurso com efeito suspensivo para imediato sobrestamento do curso do executivo, e, ao final, a reforma do decisório para que seja (i) anulada a arrematação, ante o fato de que não ocorrera o pagamento da diferença entre valor do bem arrematado e do crédito executado no prazo previsto no artigo 892, §1o do Código de Processo Civil; (ii) decretada a perda da caução na forma preconizada pelo artigo 897 do estatuto processual; e (iii) acolhido o pedido de adjudicação formulado pela terceira interessada e ocupante do imóvel objeto da arrematação. Consoante emerge do alinhado, almeja o agravante a desconstituição da decisão que rejeitara a impugnação à arrematação que formulara, rejeitando a alegação de preço vil na arrematação e de excesso de execução. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Do cotejo dos elementos materiais coligidos ao instrumento afere-se que a agravada aviara em desfavor do agravante cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que a assiste. Com efeito, o título executivo[1] debitara ao agravante a obrigação de pagar à agravada o valor correspondente ao preço ajustado no contrato de compra e venda do imóvel situado no Lote 5, Conjunto 1, Quadra 201, Centro Urbano, Samambaia/DF, que firmaram, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Trata-se de ação submetida ao rito ordinário, ajuizada pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP em face de Claudiney Barbosa. A autora relata que é empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal. Afirma que alienou ao réu, por intermédio de escritura de compra e venda, o imóvel situado no Lote 5, Conjunto 1, Quadra 201, Centro Urbano, Samambaia - DF. Acrescenta que o réu descumpriu cláusulas contratuais, especificamente quanto ao pagamento de 10 parcelas mensais concernentes ao período de 27 de outubro de 2012 a 27 de julho de 2013. Assim, exora pela condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 692.853,90. (...) Em verdade, a parte ré não se desvencilhou de demonstrar qualquer situação excludente dos efeitos da imputabilidade da referida obrigação, nos termos do art. 396, do Código Civil. Dessa feita, o pedido da autora deve ser acolhido integralmente. Forte em tais razões, julgo o pedido procedente para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 692.853,90 (seiscentos e noventa e dois mil, oitocentos e cinqüenta e três reais e noventa centavos), com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.” A sentença exequenda transitara em julgado na data de 22 de dezembro de 2014[2]. Outrossim, consoante emerge dos elementos que guarnecem o instrumento, operado o trânsito em julgado, a agravada reclamara a deflagração da fase executiva, ensejando a instauração do procedimento de cumprimento de sentença. O agravante, intimado para realizar o pagamento espontâneo do crédito executado, mediante publicação disponibilizada no DJe do dia 06.04.2015[3], formulara diversas manifestações, tendo, inclusive, postulando o pagamento parcelado de seu débito[4]. Infere-se, contudo, que, somente em janeiro de 2019, ou seja, mais de 4 (quatro) anos após o início da fase de cumprimento de sentença, manejara o agravante objeção de pré-executividade apontando excesso de execução, decorrente da inobservância da coisa julgada, pois, segundo alegara, incluíra a agravada parcelas que não lhe fora assegurada pelo título que aparelha a execução[5]. A objeção formulada pelo ora agravante fora parcialmente acolhida, assegurando-se à ora agravada o direito de agregar ao crédito executado as parcelas vencidas até a data do trânsito em julgado da sentença, como se infere do abaixo reproduzido[6], in verbis: “O dispositivo da sentença condenou o réu ao pagamento de R$692.853,90. Naquele momento, o CPC, em seu art. 290 do CPC, dizia que era pedido implícito a condenação do réu às prestações vincendas até a data do trânsito em julgado da ação. Nesse sentido colaciono entendimento do e. TJDFT. Confira-se: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. PARCELASVINCENDAS. TERMO FINAL DA CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.ARTIGO 323 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 323 do CPC, os débitos oriundos de taxas condominiais abrangem os meses não pagos e aqueles vincendos até o trânsito em julgado da sentença. Precedentes. 2. A inclusão das parcelas vincendas não pode se eternizar após o trânsito em julgado, pois, do contrário, conduziria indefinidamente o resultado da demanda, inclusive com a ocorrência de abusos, ao bel prazer do credor, comprometendo a segurança jurídica dos jurisdicionados. 3. Recurso Conhecido e Desprovido. Unânime. (Acórdão n.1148542, 07022125120188070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 11/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. A lei estabelecia que os débitos até o trânsito em julgado da sentença do processo de conhecimento estariam incorporados à condenação. Eventual decisão que estabelecesse situação diversa deveria ser expressa nesse sentido, ante a literalidade da disposição legal. Logo, acolho em parte a impugnação de excesso para permitir a execução dos valores vencidos e vincendos até o trânsito em julgado da sentença ora em execução. Traga o credor planilha atualizada do crédito. Aguarde-se a hasta do bem imóvel.” Salienta-se que o cumprimento de sentença tivera trânsito regular, restando penhorado o imóvel objeto do negócio concertado entre as partes, situado no Lote 5, Conjunto 1, Quadra 201, Centro Urbano, Samambaia/DF, que perfizera o objeto do contrato firmado entre os litigantes. Há que ser acentuado que, realizada a avaliação do imóvel no valor de R$ 5.466.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil reais)[7], fora designada hasta pública. Antes da realização do leilão, a atual ocupante do imóvel – Centro Oeste Comercial de Alimentos Ltda. (Supermercado Tatico) -, formulara pedido de adjudicação do imóvel pelo preço de R$ 2.770.000,00(dois milhões setecentos e setenta mil reais)[8]. O juízo singular indeferira esse pedido, sob o fundamento de que a proposta não se aproxima do valor da avaliação do imóvel e, caso queira, poderá o interessado participar do leilão e oferecer lances[9]. Destaca-se que a primeira hasta pública fora negativa, contudo, na segunda hasta, a ora agravada arrematara o imóvel pelo valor de R$ 3.269.000,00(três milhões e duzentos e sessenta e nove mil reais), que será quitado mediante compensação do crédito executado[10]. A agravada realizara o depósito da comissão do leiloeiro e postulara, na forma do artigo 892, §1o, do CPC, que seja desobrigada de exibir o comprovante do pagamento do preço. Na ocasião, assinalara a agravada que o valor do crédito executado alcança o importe de R$ 13.454.055,96 (treze milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos), incluída inclusiva as parcelas vencidas após o trânsito em julgado da sentença[11]. É o que se infere das alegações abaixo reproduzidas: “Neste aspecto, há que se ressaltar que a Escritura Pública firmada entre o executado e a arrematante tem como objeto obrigação de execução continuada ou de trato sucessivo (periódica), sendo definidas como aquelas que se satisfazem por meio de atos continuados em 240 parcelas. Neste respeito há que se ressaltar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 323, traz importante regramento que vem sendo aplicado inclusive nas execuções dessa natureza, vejamos: Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Observe que o artigo em questão não inclui parcelas vencidas até o transito em julgado da ação, mas inclui também as parcelas enquanto durar a obrigação, o que significa dizer que deverão ser automaticamente incluídas no cumprimento de sentença, até mesmo aquelas parcelas vencidas após o trânsito em julgado da ação privilegiando os princípios da economicidade e celeridade processual. Neste contexto, há que se ressaltar que todas as parcelas vencidas são originárias do mesmo título, ou seja, da mesma relação obrigacional, só diferenciando quanto ao momento da inadimplência do executado, se antes ou no curso do cumprimento de sentença. Assim, é certo que o título extrajudicial executado permanece líquido, certo e exigível, embora o débito exequendo possa sofrer alteração no decorrer do processo, caso o executado permaneça inadimplente em relação às sucessivas prestações.” Há que ser acentuado que o agravante aviara impugnação à arrematação[12], quando alegara a nulidade da arrematação diante do preço vil do lanço ofertado pela agravada e excesso de execução decorrente do cômputo de parcelas vencidas durante o cumprimento de sentença. Adviera, em seguida, a decisão guerreada[13], que rejeitara a impugnação, reconhecendo a validade da arrematação e determinando que seja excluído do crédito executado as prestações vincendas, confira-se: (...) Em relação ao alegado preço vil, não se vislumbra tal fato no caso. O bem foi avaliado em R$5.500.000,00 ID53252953. Houve arrematação em 2a Hasta, pela própria exequente, pelo valor de R$ 3.269.000,00 (três milhões e duzentos e sessenta e nove mil reais), que corresponde a 59,43% do valor de avaliação. Não se considera preço vil aquele que supera o valor da metade da avaliação, conforme, parágrafo único do art. 891do CPC. Logo, não merece acolhida a alegação de arrematação por preço vil. Por fim, quanto a inclusão da dívida vincenda no cômputo do débito total a fim de acarretar compensação no lance ofertado, não assiste razão à TERRACAP. Destaca-se, em primeiro, que se cuida de cumprimento de sentença, proferido em ação de cobrança, que condenou o executado ao pagamento de valor certo, acrescido de correção e juros de mora (ID25497281). Logo, aplica-se as normas do CPC para o caso em tela. Assim, nos termos do art. 892, §1o do CPC, cabível a arrematação pelo exequente: ‘Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três)dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente’. No caso, o arrematante/exequente apresenta o valor da dívida em R$ 13.454.055,96 (ID68637187), o que de fato resulta na compensação integral do valor ofertado, salvo comissão de leiloeiro que já foi objeto de depósito nos autos. Resta, apenas, a impugnação do executado quanto a liquidez do dispositivo da sentença. É de se notar que não houve impugnação do executado quanto ao valor informado pela exequente como total da dívida, mas, apenas e tão somente, quanto a não ser este integralmente incluído no título executivo por serem créditos vincendos. No entanto, assiste razão ao executado. Com efeito, o art.323 do CPC, ‘na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, serão incluídas na condenação deixar de pagá-las ou de consigná-las’. Portanto, embora não seja necessário o pedido inicial expresso para condenação às parcelas vincendas, mostra-se imprescindível a inclusão de tal condenação no dispositivo da sentença, sob pena de nulidade. Releva-se, ainda, que não se cuida de rescisão de contrato, mas de ação de cobrança de valor específico e exato, com dispositivo líquido e certo, ou seja, o valor devido consiste apenas naquele que se extrai do dispositivo. Tais fatos afastam da interpretação do julgado a inclusão das prestações vincendas. (...) No mérito, julgo improcedente a impugnação quanto ao alegado preço vil, homologo a arrematação no valor ofertado e determino a apresentação de planilha atualizada do valor devido, estritamente correspondente ao título judicial em execução, bem como, determino que a TERRACAP deposite eventual diferença entre o valor devido e o valor da arrematação nos autos, sob pena de cancelamento da arrematação. Prazo três dias contados da preclusão desta decisão, em vista da controvérsia sobre o valor integral do débito (art. 892, §2a CPC).” Oportuno ressaltar que a agravada aviara embargos de declaração[14] em face dessa decisão, coligando nova planilha do crédito executado no valor de R$ 4.836.338,38 (quatro milhões, oitocentos e trinta e sies mil e trinta e oito centavos), incluída as parcelas vencidas somente até o trânsito em julgado da sentença, conforme autorizado pela decisão anterior proferida no curso do cumprimento de sentença. A pretensão aclaratória formulada pela agravada fora acolhida, sendo assentado que, no tocante ao alegado excesso de execução, o executado não formulara impugnação ao cumprimento de sentença e, outrossim, há decisão acobertada pela preclusão determinando a inclusão no crédito executado das parcelas vincendas até a data do trânsito em julgado da sentença. É o que se extraí do abaixo reproduzido: “(...) Os embargos merecem ser acolhidos. A questão em tela já foi objeto de decisão preclusa, em que restaram inclusas na totalidade da dívida as parcelas vincendas até o trânsito em julgado do julgado (ID28794452). Nesse sentido, merece reforma a decisão embargada, somente, no que toca a liquidação do título executivo. Mantenho incólume o restante da decisão. Acolho os embargos e passo a integrar a decisão nos seguintes termos: No caso, o arrematante/exequente apresenta o valor da dívida em R$ 13.454.055,96 (ID68637187), o que de fato resulta na compensação integral do valor ofertado, salvo comissão de leiloeiro que já foi objeto de depósito nos autos. Resta, apenas, a impugnação do executado quanto a liquidez do dispositivo da sentença. É de se notar que não houve impugnação do executado quanto ao valor informado pela exequente como total da dívida, mas, apenas e tão somente, quanto a não ser este integralmente incluído no título executivo por serem créditos vincendos. No entanto, NÃO assiste razão ao executado. Embora o art.323 do CPC verse que ‘na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las’, tal dispositivo não se aplica ao caso em tela, haja vista que a sentença foi proferida na vigência do CPC/73. Se não bastasse, há decisão preclusa nos autos, em que houve a inclusão no julgado das parcelas vincendas até o trânsito em julgado da sentença/acórdão na totalidade da execução. Portanto, no caso concreto, deve ser aplicada a decisão já preclusa em respeito a coisa julgada e a legislação vigente à época dos fatos. A TERRACAP trouxe aos autos planilha atualizada do débito contendo a dívida até o trânsito em julgado do título (ID70152606), que totaliza R$ 4.836.338,38. Tal valor abarca a integralidade da arrematação, que ocorreu pelo valor de R$ 3.269.000,00. Logo, nos termos do art. art. 892, §1a CPC, tem-se a integralização do preço. Frisa-se que a comissão do leiloeiro já consta nos autos. (...) No mérito, julgo improcedente a impugnação em sua totalidade, homologo a arrematação no valor ofertado, bem como homologo integralização do preço, conforme art. art. 892, §1a CPC.Com a preclusão desta decisão, expeça-se de carta de arrematação e libere-se a comissão ao leiloeiro. No mais, mantenho a decisão nos termos anteriormente lançados. Após, a preclusão da decisão, intime-se a exequente para que apresente planilha de eventual valor remanescente da dívida, sob pena de extinção pela quitação. Prazo: 15 dias da preclusão desta decisão.” Consignados os fatos processuais precedentes, fica patente que, no tocante ao alegado excesso de execução, as alegações formuladas pelo agravante afiguram-se desprovidas de lastro legal. É que, conforme pontuado, conquanto tenha a agravada inicialmente agregado ao crédito executado parcelas vencidas após o trânsito em julgado da sentença, alterara sua planilha de cálculos e indicara que o valor do crédito executado alcança apenas as parcelas vencidas até a data do trânsito em julgado do título executivo. Com efeito, essa circunstância sobeja escorreita pois, conforme decisão[15] proferida no curso do cumprimento de sentença, fora assegurado à agravada o direito de agregar ao crédito executado as parcelas vencidas até a data do trânsito em julgado da sentença, e o agravante não insurgira-se contra essa resolução, que, portanto, restara acobertada pela preclusão, sendo impassível de ser alterada. Diante dessa moldura fática, ressoa impassível que restara acobertada pela preclusão a determinação originaria do juízo singular autorizando que seja agregado ao crédito executado as parcelas vincendas até a data do trânsito em julgado da sentença. Como é cediço, operada a preclusão ou coisa julgada, a matéria debatida já não é passível de reexame. Destarte, considerando que essa questão suscitada pelo agravante já fora resolvida no curso processual, não pode ser reprisada, pois, em conformidade com a segurança jurídica em matéria processual, restara definitivamente superadas Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. A seu turno, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau recursal, a matéria não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido com definitividade em segundo grau de jurisdição, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria com definitividade, restando acobertada pela preclusão, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[16]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini, in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, operada a preclusão recobrindo a questão relativa à legitimidade de se agregar ao crédito executado as parcelas vincendas até a data do trânsito em julgado da sentença, revestindo-se a questão de imutabilidade, deve ser mantida a resolução a ela conferida. No concernente ao alegado preço vil da arrematação, há que ser acentuado que o novo estatuto processual definira preço vil como o lanço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não havendo sido fixado, quando inferior a 50% do preço da avaliação, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 891. Não será aceito lace que ofereça preço vil. Parágrafo Único. Considera-se preço vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”. Note-se, destarte, que, para a caracterização do preço vil, consagrou-se, como regra, o parâmetro de valor que seja inferior a 50% do preço atualizado da avaliação. Na espécie em comento, conforme acentuado, a avaliação do imóvel penhorado ocorrera em junho de 2019 e o agravante não fustigara tempestivamente o laudo avaliativo[17]. À vista disso e porque o bem fora arrematado pelo valor de R$ 3.269.000,00 (três milhões e duzentos e sessenta e nove mil reais), correspondente a mais de 50% (cinqüenta por cento) da mensuração oficial, não há que se falar em vileza do lanço realizado pela agravada. Com efeito, o lanço vencedor se conforma com o valor da avaliação promovida, não podendo a cotação ser desqualificada unicamente porque atingira percentual próximo à metade do valor avaliado. Esses argumentos, a par de guardarem conformidade com o legalmente emoldurado, encontram conforto na jurisprudência estratificada desta egrégia Corte de Justiça acerca da matéria, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMÓVEL. SEGUNDA HASTA PÚBLICA. PATAMAR MÍNIMO DE 50% DO VALOR DA AVALIAÇÃO. PREÇO VIL. ART. 891 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão homologatória do valor de avaliação do imóvel, proferida pelo juízo deprecado, está preclusa, haja vista o não provimento do agravo de instrumento manejado pela agravante e julgado pelo e. TJSP. 2. Não há qualquer fato novo que demonstre a alegada defasagem quanto ao valor conferido ao imóvel mediante a avaliação ocorrida em março de 2017, a ensejar nova avaliação. 3. Descabe qualquer atualização monetária ao valor da avaliação, tendo em vista que os preços dos bens imóveis não são corrigidos mensalmente, pois o mercado imobiliário se rege por fatores próprios, tais como a qualidade da manutenção do imóvel, e não pelo lapso temporal decorrido. 4. Nos termos do parágrafo único do art. 891 do CPC, vil é o preço inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1161228, 07171713020188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. VALOR DO LANCE MÍNIMO EM SEGUNDA HASTA. I - O i. Juízo a quo indeferiu o pedido do credor para reduzir o lance mínimo na segunda hasta de 70% para 50% do valor da avaliação do imóvel, visto que não alcançaria a importância total devida. II - Observado que o cumprimento de sentença tramita desde 2008; que já ocorreram três hastas públicas, sem sucesso; que o imóvel possui vultosa dívida hipotecária, bem como está desabitado há muito tempo; que, nos termos do art. 797 do CPC, a execução realiza-se no interesse do credor e, nos autos, o agravante-exequente afirmou expressamente que aceita receber valor inferior ao devido para findar o processo, mediante alienação do imóvel com a redução do lance proposta; e que o lance mínimo em segunda hasta em valor não inferior a 50% da avaliação não caracteriza preço vil, art. 891, parágrafo único, do CPC, acolhe-se o pleito do credor, destacando-se, ademais, que incumbe ao Juiz velar pela efetividade e duração razoável do processo, arts. 4o e 139, inc. II, do CPC. III - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 1281581, 07026501220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE BEM MÓVEL. LEILÃO ELETRÔNICO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 887 do CPC, o leiloeiro público designado adotará providências para a ampla divulgação da alienação, devendo sua publicação ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada e o edital será publicado na rede mundial de computadores, em sítio eletrônico designado pelo juízo da execução. 2. Constatada nos autos a publicação do edital no Diário de Justiça eletrônico, não se vislumbra qualquer nulidade relacionada à divulgação do edital. 3. Não há que se falar em preço vil em razão da arrematação no valor correspondente à 50% da avaliação. Isso porque, nos termos do artigo 891 do CPC, considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão no 1274388, 07055211520208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, o que aduzira o agravante acerca da nulidade da arrematação ante o fato de que não ocorrera o pagamento da diferença entre valor do bem arrematado e do crédito executado no prazo previsto no artigo 892, §1o do Código de Processo Civil, devendo ser decretada a perda da caução na forma preconizada pelo artigo 897 do estatuto processual, carece de lastro legal. Com efeito, de conformidade com o preceito legal individualizado, caso o exequente arremate o bem penhorado encontra-se desobrigado de exibir o preço, salvo se o valor do bem exceder ao do crédito, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 892. Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico. § 1o Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente.” Comentado o tema, Nelson Nery Junior Junior[18] pontifica o seguinte: “Arrematação pelo credor. Equivale ao requerimento de adjudicação, na prática. Porém, isso não significa que o credor irá, pura e simplesmente, adquirir a propriedade dos bens. Deverá ser fixado preço específico para cada um deles e o credor deverá oferecer seu lance. Apesar de não estar obrigado a exibir o preço (depositar dinheiro à vista ou pagamento eletrônico – CPC 892 caput), o credor-arrematante deverá depositar, dentro de três dias, a diferença, sob pena de desfazer-se a arrematação. O credor pode, também, adjudicar o bem penhorado.” Ou seja, o exequente-arrematante somente está obrigado a depositar o preço da arrematação se o valor do bem exceder ao seu crédito. Na hipótese, conforme pontuado, o crédito executado supera o valor do bem arrematado, afigurando-se dispensável qualquer depósito por parte da agravada-arrematante. Alfim, no concernente à alegação formulada pelo agravante almejando que seja acolhido o pedido de adjudicação formulado pela terceira interessada e ocupante do imóvel objeto da arrematação, inviável seu conhecimento. É que aludido pedido somente pode ser postulado pela possuidora do imóvel, não sobejando possível ao agravante postular direito alheio em nome próprio, consoante a regra inserta no artigo 18 do Código de Processo Civil vigente. Quanto ao ponto, portanto, o agravante não encerra legitimação para formulação da postulação. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, na parte em que é admissível, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, admitindo-o parcialmente, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora conhecido. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25497281 - Pág. 1/5 (fls. 61/65) – ação principal. [2] - ID Num. 25497423 - Pág. 1 (fl. 74) – ação principal. [3] - ID Num. 25497544 - Pág. 1 (fl. 111). [4] - ID Num. 25497865 - Pág. 1/3 (fls. 141/143). [5] - ID Num. 27780517 - Pág. 1/31 (fls. 360/372). [6] - ID Num. 28794452 - Pág. 3 (fl. 381). [7] - ID Num. 36689984 - Pág. 1 (fls. 405) – ação principal. [8] - ID Num. 68263305 - Pág. 1/2 (fls. 1166/1167) – ação principal. [9] - ID Num. 68310811 - Pág. 1 (fls. 117/1171) e ID Num. 68485700 - Pág. 1 (fl. 1175) – ação principal. [10] - ID Num. 68582308 - Pág. 1 (fl. 1182) – ação principal. [11] - ID Num. 68637176 - Pág. 1/7 (fls. 1184/1190) – ação principal. [12] - ID Num. 68712957 - Pág. 1 (fls. 1215/) – ação principal. [13] - ID Num. 69912529 - Pág. 1/2 (fls. 1226/1227) – ação principal. [14] - ID Num. 70152605 - Pág. 1/3 e ID Num. 70152606 - Pág. 1/2 (fls. 1231/1236) – ação principal. [15] - ID Num. 28794452 - Pág. 3 (fl. 381). [16] In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927 [17] - ID Num. 36689984 - Pág. 1 (fl. 405) – ação principal. [18] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Código de Processo Civil, Página RL-1.175, in https://proview.thomsonreuters.com.